Tribunal: TJBA
Processo: 8170607-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170607-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA NA INSUFICIENCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face do Banco Pan S.A., sob o fundamento de inexistência de prova suficiente de violação a direitos coletivos. Houve julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, e embasamento na suposta insuficiência probatória. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Ministério Público foi tempestiva, considerando a ausência de intimação pelo sistema eletrônico específico (IDEA); e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da falta de apreciação quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e da contradição entre o julgamento antecipado da lide e a fundamentação pela insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público tem prerrogativa de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 8.625/1993 e do art. 180 do CPC, sendo inaplicável, por si só, a contagem de prazo a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico quando não utilizada a via própria de intimação institucional.

4. No processo eletrônico, essa prerrogativa se mantém e deve ser observada por meio do sistema IDEA, implementado especificamente para intimações ao Ministério Público no âmbito do TJ/BA, conforme regulamentações internas e entendimento consolidado do STJ.

5. A ausência de intimação via IDEA invalida a alegação de intempestividade, sendo considerada válida a ciência da sentença em 11/12/2024, com a interposição do recurso em 12/12/2024, dentro do prazo legal.

6. O juízo de primeiro grau não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, entendimento que contraria a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a inversão é regra de instrução, devendo ser analisada antes da fase de julgamento.

7. A sentença julgou antecipadamente a lide com base na suficiência das provas existentes, mas, contraditoriamente, fundamentou a improcedência na insuficiência probatória, o que caracteriza vício lógico e afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

8. A não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado contraditório configuram cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação do Ministério Público no processo eletrônico deve ser realizada por meio do sistema específico de intimações instituído pelo tribunal, não sendo suficiente a simples publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

A inversão do ônus da prova, quando requerida na petição inicial, deve ser expressamente analisada pelo juízo antes do julgamento da causa, sob pena de cerceamento de defesa.

A contradição entre a decisão de julgamento antecipado da lide por suposta suficiência probatória e a improcedência por insuficiência de provas viola o princípio da não surpresa e compromete a validade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 180, 355, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.625/1993, art. 26; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021Ç
STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-DF, Apelação Cível 0723275-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 11.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5000523-57.2022.8.13.0570, Rel. Des. Baeta Neves, j. 28.02.2024; TJ-RJ, Apelação 0803758-41.2022.8.19.0207, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 29.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8170607-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA